Tribunal: TJSP
Processo: 0008779-52.2018.8.26.0635
Classe: Apelação Criminal / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Ely Amioka
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
Homicídio – Sentença condenatória, pelo art. 121, §1o e §2°, incisos I e IV, c.c. art. 29, ambos do Código Penal.
Recurso da Defesa buscando a fração máxima de redução pelo 'privilégio', além de regime inicial semiaberto, reconhecendo-se a detração.
Materialidade e autoria comprovadas, e não questionadas pela Defesa.
Dosimetria: pena-base fixada no mínimo legal – Na segunda fase, compensação

Ementa:
Homicídio – Sentença condenatória, pelo art. 121, §1o e §2°, incisos I e IV, c.c. art. 29, ambos do Código Penal.
Recurso da Defesa buscando a fração máxima de redução pelo 'privilégio', além de regime inicial semiaberto, reconhecendo-se a detração.
Materialidade e autoria comprovadas, e não questionadas pela Defesa.
Dosimetria: pena-base fixada no mínimo legal – Na segunda fase, compensação entre as circunstâncias agravante e atenuante que fica mantida, ante o conformismo Ministerial. Na terceira fase, fração de redução que fica mantida, eis que justificada.
Regime inicial fechado mantido, por ser o mais adequado.
Inviabilidade de quaisquer benesses, nos termos do art. 44, inciso I, do Código Penal.
Recurso da defesa desprovido.
Com determinação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000281511
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0008779-52.2018.8.26.0635, da Comarca de São Paulo, em que é apelante JOSÉ
MANOEL DA SILVA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso da defesa, mantendo íntegra a r. sentença por seus próprios e jurídicos
fundamentos. Com determinação. V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente) e JUSCELINO BATISTA.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
ELY AMIOKA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0008779-52.2018.8.26.0635 -Voto no 10.551
2
Voto no 10.551
Apelação no 0008779-52.2018.8.26.0635
Comarca: São Paulo 1a Vara do Júri
Apelante: José Manoel da Silva (preso)
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Homicídio Sentença condenatória, pelo art. 121, §1o e §2°,
incisos I e IV, c.c. art. 29, ambos do Código Penal.
Recurso da Defesa buscando a fração máxima de redução pelo
'privilégio', além de regime inicial semiaberto, reconhecendo-se a
detração.
Materialidade e autoria comprovadas, e não questionadas pela
Defesa.
Dosimetria: pena-base fixada no mínimo legal Na segunda fase,
compensação entre as circunstâncias agravante e atenuante que
fica mantida, ante o conformismo Ministerial. Na terceira fase,
fração de redução que fica mantida, eis que justificada.
Regime inicial fechado mantido, por ser o mais adequado.
Inviabilidade de quaisquer benesses, nos termos do art. 44, inciso
I, do Código Penal.
Recurso da defesa desprovido.
Com determinação.
Ao relatório da r. sentença de fls. 345/349, publicada em
Plenário no dia 19.09.2019, prolatada pelo MM. Juiz de Direito, Dr. Roberto Zanichelli
Cintra, acrescento que José Manoel da Silva foi condenado à pena de 10 anos de
reclusão, em regime inicial fechado, como incurso no art. 121, § 1o e §2°, incisos I e IV,
c.c. art. 29, ambos do Código Penal. Ainda, o réu foi absolvido da prática do crime de
homicídio tentado, com fundamento no art. 5°, inciso XXXVIII, alínea c, da
Constituição Federal.
Vedado o recurso em liberdade.
Não há recurso Ministerial (fls. 371 trânsito em julgado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0008779-52.2018.8.26.0635 -Voto no 10.551
3
em 24.09.2019).
Inconformado,
recorreu
o
réu.
Busca
buscando,
exclusivamente, a fração máxima de redução pelo 'privilégio', além de regime inicial
semiaberto, reconhecendo-se a detração (fls. 383/389).
Processado regularmente o recurso, com contrarrazões (fls.
410/413), os autos subiram a esta E. Corte.
A Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo desprovimento
do apelo defensivo (fls. 423/425).
Subsequente juntada de pedido de destruição da arma de fogo
(fls. 427), sem apreciação pela E. Primeira Instância.
É o relatório.
Consta da denúncia que, no dia 12 de outubro de 2018, por
volta das 21:00 horas, na Rua Constantino de Oliveira Ledo, na altura do n° 432, Campo
Limpo, na cidade e Comarca de São Paulo, José Manoel da Silva, agindo com propósito
homicida, contra a mulher em contexto de violência doméstica e familiar, matou sua ex-
companheira Renata Solange de Souza, causando-lhe os ferimentos descritos no laudo de
exame necroscópico a ser juntado oportunamente, bem como, para assegurar a impunidade
do aludido crime, tentou matar Filipe Emanuel da Silva, sendo certo que não consumou o
delito por motivos alheios à sua vontade.
Conforme foi apurado, o acusado e a vítima foram
companheiros durante cerca de dez anos.
No dia dos fatos, por motivos a serem esclarecidos durante a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0008779-52.2018.8.26.0635 -Voto no 10.551
4
instrução, o acusado deslocou-se ao aludido local conduzindo um veículo e avistou na
calçada as vítimas Renata e Filipe, que é sobrinho desta. Então, o acusado desceu de seu
carro e efetuou disparos de arma de fogo contra a ofendida Renata, que depois veio a óbito.
Ato contínuo, José efetuou disparos de arma de fogo contra o
ofendido Filipe, que não o atingiram por erro de pontaria.
O homicídio consumado foi praticado no contexto de
violência doméstica e familiar.
Ainda, o acusado valeu-se na prática do crime de recurso que
dificultou a defesa das vítimas Renata e Filipe, que foram surpreendidos quando
caminhavam despreocupadamente pela via pública e não tinham motivos para suspeitar
que seriam atacados de forma tão violenta.
O homicídio tentado foi praticado para garantir a impunidade
do acusado em relação à prática do homicídio consumado praticado momentos antes.
Posteriormente, Policiais Militares prenderam o acusado em
flagrante delito, o qual indicou que a arma de fogo que portava encontrava-se no imóvel
localizado na Rua Manoel Pinto, n° 343, Parque Regina, na cidade de São Paulo. Em
seguida, no exato local indicado pelo acusado, dentro de um banheiro, os policiais
apreenderam um revólver com numeração suprimida, da marca Taurus, calibre 38,
municiado com seis munições deflagradas, de uso permitido.
Após ser julgado pelo E. Tribunal do Júri, o réu foi
condenado, à pena de 10 anos de reclusão, em regime inicial fechado, como incurso no art.
121, § 1o e §2°, incisos I e IV, c.c. art. 29, ambos do Código Penal. Referida pena foi
calculada após ser reduzida pelo privilégio (fls. 345/349).
Consigno, por oportuno, que a irresignação defensiva cinge-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0008779-52.2018.8.26.0635 -Voto no 10.551
5
se tão somente à dosimetria da pena. Desse modo, o feito será analisado somente neste
aspecto, nos termos do art. 593, inciso III, alínea c, do Código de Processo Penal.
Na primeira fase, a pena-base foi fixada no mínimo legal,
ou seja, em 12 anos de reclusão, consignando a r. sentença “a primariedade e
culpabilidade do acusado, a inexistência de maus antecedentes e demais circunstâncias
judiciais favoráveis”.
Na segunda etapa, a r. sentença compensou a circunstância
agravante prevista na alínea f, do inciso II, do art. 61, do Código Penal, com a atenuante da
confissão espontânea, o que fica mantido, eis que não há recurso Ministerial.
Na terceira fase, a r. sentença consignou “reconhecida a
aplicabilidade da causa de diminuição de pena prevista no §1°, do art. 121, do Código
Penal, referente à violenta emoção, logo após injusta provocação da vítima, reduzo a pena
no percentual mínimo previsto legalmente, por não vislumbrar extrema gravidade na ação
supostamente praticada pela vítima, nem tampouco o completo descontrole na prática da
conduta criminosa pelo acusado. Assim, faço incidir a redução mínima de 1/6, resultando
a pena definitiva em 10 (dez) anos de reclusão'.
Neste ponto, recorreu a Defesa, buscando a fração máxima de
redução.
Com efeito, considerando-se que a pena pode ser reduzida
entre 1/6 a 1/3, nos termos do artigo 121, § 1o, do Código Penal, restou justificada a adoção
da fração mínima, eis que bem justificado pela r. sentença
É certo que o Legislador deixou para o Sentenciante a adoção
da fração de redução, dentro dos referidos intervalos. Ensina Guilherme Nucci1, a respeito
1 Código Penal Comentado, p. 663,Forense, 14a. Edição.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0008779-52.2018.8.26.0635 -Voto no 10.551
6
da questão: “... Conforme a relevância do motivo maior ou menor ou de acordo com a
espécie de emoção (amor exagerado ou desejo de vingança), bem como com o tipo de
injustiça da provocação da vítima (completamente fútil ou motivada por anteriores
agressões sofridas) deve o juiz graduar a diminuição”.
No presente caso, de fato, há fundamentação expressa para a
adoção da fração mínima de redução, de modo que a alteração buscada pela Defesa é
improcedente.
Estando justificada a fração de redução, fica ela mantida.
Dessa forma, mantenho a pena fixada em 10 anos de reclusão.
Correta a fixação de regime inicial fechado pela natureza e
quantidade de pena aplicada, tudo nos termos do art. 33, §§ 2o, alínea a, e 3o e art. 2o, § 1o
da Lei no 8.072/90.
No que tange ao disposto no art. 387, §2o do Código de
Processo Penal, determinando que o tempo da prisão provisória deva ser computado para
fixação do regime inicial para o seu cumprimento, entendo não ser possível sua aplicação,
eis que inviável a análise de requisitos subjetivos, conforme entendimento desta C.
Câmara:
Ementa: HOMICÍDIO pena base fixada no mínimo legal e
reduzida corretamente na metade em razão do iter criminis
percorrido. REGIME INICIAL detração consideração do
tempo de prisão processual para fixação do regime inicial
art. 387, §2o, do CPP - impossibilidade de entender-se o
dispositivo legal como progressão antecipada, visto ser
inviável a análise dada a falta de elementos a respeito do
cumprimento da prisão cautelar, devendo a questão ser
melhor analisada em execução
impossibilidade da
progressão indireta dispositivo legal que na verdade prevê
desconto de pena processual da pena imposta para fins do art.
33, §2o, do CP - caso em tela em que o regime foi fixado com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0008779-52.2018.8.26.0635 -Voto no 10.551
7
base no art. 33, §3o, do CP, onde não se leva em conta o
quantum de pena imposta improvimento. (Apelação no
0016797-87.2012.8.26.0048; Relator: Lauro Mens de Mello;
Atibaia; 8a Câmara de Direito Criminal; Data de Julgamento:
07/05/2015).
Portanto, o pleito de reconhecimento da detração penal não
comporta acolhimento, devendo ser apresentado ao MM. Juízo das Execuções Penais para
melhor análise.
Inaplicável à espécie qualquer benefício, nos termos dos artigos
44, incisos I e III e 77, caput, e inciso II, ambos do Código Penal.
No mais, o pleito juntado às fls. 427, deve ser apreciado pelo
MM. Juízo a quo.
Diante do exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso da defesa, mantendo íntegra a r. sentença por seus próprios e jurídicos
fundamentos. Com determinação.
Ely Amioka
Relatora